Tribunal: TJSP
Processo: 1004933-65.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – (CPC, artigos 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 371 e 355) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental que é apresentada com a petição inicial e resposta (CPC, artigo 434) –

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – (CPC, artigos 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 371 e 355) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental que é apresentada com a petição inicial e resposta (CPC, artigo 434) – Inviabilidade da produção de prova oral (CPC, artigo 443).
Embargos à Monitória – Cheque – Título de crédito autônomo, abstrato e literal – Aplicação do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé – Arts. 15 e 25 da 7.357/85 – Aplicação do enunciado da Súmula 531 do STJ – Dispensabilidade do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula – Vício na cártula ou má-fé do portador da cártula – Não reconhecimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004933-65.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante GRASIELA
APARECIDA CAMPOS DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EVARISTO
GATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004933-65.2018.8.26.0358 -Voto no 38362
2
Apelação Cível no 1004933-65.2018.8.26.0358
Apelante
Grasiela Aparecida Campos de Castro (AJG)
Apelado
Evaristo Gatti
Comarca
Mirassol 1a Vara
Voto no 38362
Cerceamento de defesa
Julgamento antecipado da lide

Nulidade Não reconhecimento (CPC, artigos 357 e 373)
Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 371 e 355)

Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que
possibilitam o julgamento conforme o estado do processo Prova
documental que é apresentada com a petição inicial e resposta
(CPC, artigo 434) Inviabilidade da produção de prova oral (CPC,
artigo 443).
Embargos à Monitória Cheque Título de crédito autônomo,
abstrato e literal Aplicação do princípio da inoponibilidade de
exceções pessoais a terceiro de boa-fé Arts. 15 e 25 da 7.357/85
Aplicação do enunciado da Súmula 531 do STJ

Dispensabilidade do negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula Vício na cártula ou má-fé do portador da cártula Não
reconhecimento
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 148/151 rejeitou os embargos
monitórios, constituído de pleno direito o título executivo judicial (artigo 702, § 8o, do
Código de Processo Civil) no valor nominal dos cheques que instruíram a inicial, acrescido
de correção monetária a partir da emissão dos títulos e juros de mora desde a primeira
apresentação para pagamento, respectivamente, anotando-se a resolução do mérito na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; pela sucumbência, condenou a
ré no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça, nos
termos do artigo 98, §3o, do CPC.
Apela a ré/embargante buscando a reversão do julgado sob o
fundamento de que deve ser reconhecida a ausência de documento indispensável a
propositura da ação, devendo, portanto, ser reconhecida a inépcia da petição inicial,
consoante determina o art. 330, inc. I, CPC; que o autor/recorrido não trouxe aos autos
qualquer outro elemento de prova que justificasse a causa debendi dos aludidos títulos,
como por exemplo notas fiscais, duplicatas, comprovantes de pedido, etc; que juntou
provas documentais de que teria realizado o pagamento total do débito; que o MM Juiz
ignorou o pedido de produção de prova oral (oitiva de testemunhas) expressamente
consignado, petição de fls. 50/51, ato este que se reputava como essencial para ratificar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004933-65.2018.8.26.0358 -Voto no 38362
3
alegações suas alegações defensivas e o adimplemento da dívida; (fls. 154/166).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 170/176),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
Não se vislumbra ocorrido o alegado cerceamento defesa pelo julgamento antecipado da
lide, tendo em vista os limites da controvérsia estabelecidas, autorizada por isso a edição de
sentença conforme dispõe o art. 355, I, do CPC, sendo que 'Não é pelo trâmite do processo
que se caracteriza o julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de
direito, ou mesmo de fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o
Juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a
situação do art. 330 do CPC, ou do parágrafo único do art. 740 do CPC, é uma
inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda' (RT 624/95).
Não por outra razão é que nos termos do art. 370, do CPC,
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Aliás, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em face disso, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da
persuasão racional (CPC, arts. 370 e 355), devendo, ainda, em obediência ao disposto no
art. 370 do CPC, indeferir a produção de quaisquer outras provas inúteis ou meramente
protelatórias.
Confira-se: “A questão ou não do deferimento de uma
determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do quadro
probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de
indeferimento das diligência inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC 130
(STJ, Ag 56995-0-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJU 10.4.1995, p. 9322).”
(Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, Editora Revista
dos Tribunais, 2007, p. 389).
Assim e como no caso é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído e maduro para julgamento, injustificável a reversão
do julgado como pretendido até porque suficiente a prova documental apresentada pelas
partes (cf. art. 396 do CPC), desnecessárias as provas orais pleiteadas observado os limites
da lide (CPC artigo 443), sendo de rigor o direcionamento para o julgamento da causa.
E isso conforme a orientação do o STJ: “Constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004933-65.2018.8.26.0358 -Voto no 38362
4
autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”
(STJ 4.a Turma, AG 14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, v.u.,
DJU 03.02.92, p. 472) in Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 30.a edição, Ed. Saraiva, nota 2a ao artigo 330, p. 382).
Superada a preliminar, sem razão o apelo.
Verifica-se no caso que a apelante/embargante não nega a
emissão válida e regular dos cheques, os quais foram carreados aos autos pelo autor,
evidenciado os títulos de créditos vencidos e não pagos (fls. 14/15 e 71/76), demonstrando,
assim, o fato constitutivo do direito do apelado.
Ademais, o feito foi devidamente saneado (fls. 81/82),
oportunidade em que foi apreciada e rejeitada a preliminar de falta de documento
indispensável à propositura da ação, bem como foi fixado o ponto controvertido, o qual se
assentou na quitação dos títulos prescritos, expedindo-se ofício ao Banco do Brasil,
solicitando cópias dos aludidos depósitos. Houve a resposta do ofício, acompanhado das
cópias dos extratos bancários da conta corrente de titularidade de Rosa Maria Botte (fls.
89/111), procedido de manifestações das partes (fls. 114/115 e 117/147).
Desse modo, não há que se cogitar por ausência de
documentos indispensáveis à propositura da demanda, tampouco pela falta de produção de
provas.
Tais alegações da apelante, entretanto, não são suficientes
para tornar inexigíveis os créditos representados nas cártulas, vez que cumpre ressaltar que
o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo título de crédito dotado de autonomia e
abstração, conforme artigo 13 da lei 7357/85, razão pela qual não se atrela a qualquer
negócio prévio, aliás, não há na legislação processual qualquer determinação que obrigue
ao credor declinar a causa debendi ou origem do débito.
Constitui o cheque ordem de pagamento à vista e transcende
a relação jurídica que lhe deu origem, constituindo-se título de crédito abstrato, de modo
que não se tratando de simples ato jurídico, mas de emissão de título de crédito, a qual
obedece à legislação cambial específica, vale dizer, a lei do cheque, que estabelece os
seguintes requisitos para a sua validade: “a denominação cheque”, “a ordem incondicional
de pagar quantia determinada”, “o nome do banco”, as indicações dos lugares “de
pagamento” e “de emissão” e “da data (de emissão)” (Lei 7.357/85, art. 1o), tem-se por isso
que presentes estes requisitos, não se pode reconhecer a sua invalidade formal, sendo
também esse o caso dos autos.
Ademais, de acordo com a teoria moderna, a eficácia dessa
espécie de título de crédito está no substrato econômico, cuja presença se configura, no
caso, pela propalada emissão, até porque, e como leciona Rubens Requião a respeito do
assunto, ao comentar o art.15, da Lei no 7.357/85 diz ele que: “O cheque contém,
necessariamente, como requisito essencial e intrínseco, uma ordem incondicional de pagar
quantia em dinheiro. Quem não quiser pagar cheque que não o emita” (Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004933-65.2018.8.26.0358 -Voto no 38362
5
Comercial, Rubens, Saraiva, 7a edição, 1988, 2o vol., pág. 393).
Assim, afigura-se desnecessária a demonstração da “causa
debendi”, considerando que tais títulos de crédito ostentam a natureza jurídica autônoma, e
não causal, de sorte que a eficácia cambial, em regra, independe do negócio que deu
origem à emissão dos cheques “sub judice”, sendo, pois, inútil a controvérsia sobre eles
instaurada.
Nesse sentido, em situações análogas, tem a doutrina
pontificado: “...cobrado dentro dos dois anos do art. 61, da Lei de Cheque, vale por si
mesmo, sem necessidade de demonstração de causa que o originou” (Fábio Ulhôa Coelho,
in Código Comercial e legislação complementar anotados, Saraiva, 4a edição, 2000, p. 843,
nota no 2108).
Além disso, mesmo que se pretendesse discutir a causa
subjacente entre as partes que deu origem à emissão das cártulas, é de se observar que o
cheque em questão circulou e se encontra atualmente na posse de terceiro (embargado),
cuja boa-fé não foi ilidida.
Uma vez que o título de crédito circula, é inviável a discussão
acerca da causa jurídica subjacente, em razão da aplicação do princípio da inoponibilidade
das exceções pessoais a terceiros de boa-fé consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque. Veja-
se: “Art . 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao
portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores
anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”
Nessa esteira, o C. STJ já pacificou a questão nos termos do
enunciado da Súmula 531: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada
contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula”.
É como já decidiu esta E. Câmara em casos análogos:
Apelação no 991.08.039591-1
Relator Des. Roque Mesquita - Ementa/Decisão:
“MONITÓRIA Cheques prescritos Endosso translativo - Ausência de causa que
desnature a obrigação que os títulos representam Princípio na inoponibilidade das
exceções pessoais - Terceiro de boa-fé Embargos à ação monitória improcedentes -
Apelação não provida.”
Ensina, ainda, Fabio Ulhoa Coelho, no livro “Curso de
Direito Comercial vol 1”, ed. Saraiva, 4a edição, pág. 427, que: “Quando alguém assina
um cheque, expressa sua concordância com a negociação do crédito, pelo sacado, junto a
terceiros desconhecidos, perante os quais não poderão ser opostas exceções fundadas na
relação originária do título. Todo o complexo normativo decorrente dos princípios da
cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais, e demais regras
próprias dos títulos de crédito são, desse modo, aceitas pelo emitente, no momento do
saque. Ninguém está obrigado a documentar sua dívida por cheque; se o faz, concorda em
vir a pagar, eventualmente, o valor do título a terceiros portadores de boa-fé, mesmo que
tenha razões juridicamente válidas para questionar a existência ou extensão da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004933-65.2018.8.26.0358 -Voto no 38362
6
perante o credor originário”.
Os cheques em questão circularam, não compensados e
prescritos, como já apontado, a abstração da cártula (pela circulação do crédito) não
permite a discussão do negócio jurídico subjacente, desvinculando-se da relação na qual
teve origem, sendo inoponíveis ao terceiro de boa-fé as exceções pessoais que o emitente
tenha contra o beneficiário original.
Nesse sentido: “Monitória Cheques prescritos Emissão
incontroversa pelo embargante Circulação Endossos translativos Legitimidade do
portador dos cheques para a ação Causa debendi declinada pelo embargante na inicial
Desnecessidade de se perquirir a origem dos títulos Embargos monitórios rejeitados
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP Apelação não provida e
majorada a verba honorária”. (TJSP; Apelação 1003831-20.2017.8.26.0236; Relator Des.
Gil Coelho; 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/09/2018)
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
CHEQUE. Emitente que não se exime da obrigação representada pelo título. Alegação de
ausência de relação jurídica entre as partes que não lhe socorre. Aplicação do princípio
da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Devedora que deve honrar
o pagamento da cártula. Pagamento não demonstrado. Necessária prova documental da
quitação, inexistente na hipótese. Posse do título pela credora que faz presumir a não
ocorrência da quitação alegada. Sentença mantida. Apelação não provida”. (TJSP;
Apelação 0008272-42.2013.8.26.0126; Relator Des. Jairo Oliveira Júnior; 15a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/09/2018)
“LEGITIMIDADE "ad causam"
Legitimidade ativa
reconhecida Cheque devidamente endossado pelo beneficiário Preliminar rejeitada.
MONITÓRIA Cheque Ordem de pagamento à vista Desnecessidade de indicação da
causa que lhe deu origem Inoponibilidade de exceção a terceiro de boa-fé Má-fé no
recebimento das cártulas não demonstrada - Recurso desprovido Sentença mantida”.
(TJSP; Apelação 1006614-85.2016.8.26.0020; Relator Des. Ademir Benedito; 21a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/09/2018)
Por fim, a alegação de quitação veio desacompanhada da
efetiva prova, após cotejo das cártulas com a resposta emitida pela instituição financeira,
como consignou o MM Juiz singular: “... Por sua vez, caberia à ré, ora embargante,
comprovar que quitou os títulos, o que efetivamente não ocorreu, eis que os documentos
autuados com os embargos, notadamente a planilha com evolução da dívida em nome da
requerida, embora revela que alguns valores nela constante guardam relação com os
depósitos efetuados na conta corrente de titularidade de Rosa Maria Botte, aponta outros
números de cheques, além dos representativos da dívida sub judice (fls. 14/15), de modo
que não se mostram seguros a amparar o pleito da embargante/ré. Pelos elementares dos
autos e considerando que ao adimplir a obrigação deveria exigir os respectivos títulos, a
embargante não convence que pagou os valores, legitimando o portador das cártulas a
exigir seu cumprimento e afasta, por consequência, a alegação de litigância ímproba.
Assim, ante a prova escrita do direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, sem
que a requerida oponha fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, inc. II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004933-65.2018.8.26.0358 -Voto no 38362
7
CPC), de rigor se constituir de pleno direito título executivo judicial em favor do autor...”
(fls. 150).
Fica mantida, portanto, a r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental
no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto, inclusive no tocante ao
ônus da sucumbência.

Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator